Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. GRAVAME NÃO REGISTRADO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR.
1. Embora o Decreto-Lei no 911/1969 (art. 3o) não exija a apresentação do CRLV do veículo para a propositura da ação de busca (Acórdãos 1204998 e 1192185), a propriedade fiduciária constitui-se com o registro do gravame no DETRAN, conforme arts. 1.361, §1o do CC e 129-B do CTB. Precedentes.
2. No exercício da autonomia da vontade e da livre contratação, a autora recebeu em garantia veículo que estava em nome de terceiro, que, em tese, é o legitimado para figurar no polo passivo da relação processual.
3. Diante do rito especial do procedimento previsto no Decreto-Lei no 911/1969 – que autoriza a recuperação do bem alienado fiduciariamente inaudita altera pars – é inviável admitir-se a busca e apreensão do veículo que se encontra em nome de terceiro e cujo gravame sequer foi registrado de acordo com as exigências legais. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.